Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO RÉO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CONSEQUENTE DESCONSIDERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO A PATRIMÔNIO PESSOAL DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Nos crimes de roubo, praticados em locais ermos ou isolados, que não contem com a presença de quaisquer testemunhas, nem, tampouco, com adequado sistema de monitoramento eletrônico, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a negativa genérica e isolada do réu, quando emitida de forma clara e coerente, não contrariada pelos demais elementos de provas constantes dos autos. Há que se compreender que, nesses casos, a vítima, quase sempre, teve acesso direto ao meliante, durante a execução do crime, de modo a ser pessoa mais indicada para identificar a autoria e auxiliar o Magistrado e demais autoridades a compreender a exata dinâmica dos fatos. Além disso, possui interesse concreto na punição do verdadeiro culpado, e, também, na recuperação de bens e valores subtraídos, não tendo, portanto, e, como regra geral, razões para apontar o dedo levianamente para qualquer pessoa inocente.
2. No caso em análise, entendo que a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, praticado no mesmo incidente, mediante uso de arma branca (faca), restaram devidamente comprovados, não havendo que se falar na possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, V e VII, como pretende a Defesa Técnica.
3. O STJ possui entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com a legislação vigente (art. 226, CPP), embora válido, por atender a garantias mínimas, para quem se encontra na posição de suspeito, não poderia, por si só, induzir à certeza absoluta da autoria do delito, por se tratar de ato passível de erro ou falha, exigindo, nesse caso, a presença de provas adicionais. No caso concreto, entendo que o reconhecimento realizado por 2 (duas) vítimas distintas, na forma do art. 226, CPP; a menção expressa de certas características físicas exclusivas do agente infrator; bem como a confissão, ainda que parcial, do denunciado, são provas adicionais suficientes para atender aos comandos da Corte Superior
4. Demonstrada a existência de uma subtração consumada e uma subtração tentada, realizada mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, e, do consequente atendado ao patrimônio de duas pessoas distintas, ainda que da mesma família, e dentro do mesmo contexto fático, não há que se falar na configuração da hipótese de crime único, mas, sim, do concurso formal de crimes (art. 70, CP).
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.